Tribunal: TJPA
Processo: 0812411-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812411-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA GABRIELA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR LOPES PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. DECISÃO AGRAVADA QUE
DEFERIU O PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AO MENOR EM FAVOR DO AGRAVADO, DETERMINANDO QUE ESTE PEGASSE O MENOR TODOS OS FINAIS DE SEMANA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA. RISCO AO MENOR NÃO COMPROVADO. A CONVIVÊNCIA COM AMBOS OS GENITORES VIA DE REGRA CONSTITUI O MELHOR INTERESSE DO MENOR. DIREITO DE VISITA AO PAI DEVE SER ASSEGURADO, MAS NÃO DA FORMA COMO ESTABELECIDO NA DECISÃO AGRAVADA E SIM EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS A FIM DE POSSIBILITAR QUE A GENITORA TAMBÉM USUFRUA DE MOMENTOS DE LAZER AOS FINAIS DE SMEANA COM O INFANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR O DIREITO DE VISITA AO AGRAVADO, A FIM DE QUE SE DÊ EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

I -
No tocante ao direito de visita, mister salientar que este constitui um direito que, mais do que garantido, deve ser estimulado, tendo em vista que é de total interesse do menor a convivência com ambos os genitores.

II - A animosidade entre os pais não deve refletir na criança ou impedir que esta tenha uma convivência saudável com ambos, lhe possibilitando fortalecer os laços familiares, possibilitando-se com isto que seu desenvolvimento se dê de forma regular.

III - A decisão agravada caminhou mal ao fixar todos os finais de semana em favor do pai, ora Agravado, posto que desta forma acabaria por impossibilitar que a mãe, ora Agravante, também usufrua de momentos de lazer com o infante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812411-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

ROSANGELA GABRIELA DA SILVA ARAUJO

ADVOGADO:

BARBARA MOREIRA DIAS BRABO E OUTRO

AGRAVADO:

JOSE RIBAMAR LOPES PIRES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ROSANGELA GABRIELA DA SILVA ARAUJO
em face da decisão proferida nos autos de
AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA
em que contende com
JOSE RIBAMAR LOPES PIRES.

Insurge-se a Agravante contra decisão que deferiu o pedido de regulamentação de visitas em favor do Agravado ao filho do casal, sendo que a decisão teria estabelecido o direito de visita em todos os finais de semana.

Alegou que o Agravado teria comportamentos agressivos e que jamais o impediu de visitar a criança, entretanto, a decisão agravada lhe impediria também de gozar de momentos de lazer com o menor aos finais de semana.

Arguiu a nulidade de sua citação, posto que o AR teria sido recebido por terceiro.

Requereu que fosse oficiado ao Conselho Tutelar a fim de que fosse disponibilizado o relatório da Conselheira Tutelar que acompanhou o caso para melhor elucidação dos fatos, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa inteiramente a decisão que concedeu o direito de visita ao Agravado.

Acostou provas.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público exarou parecer opinando pelo parcial provimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812411-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

ROSANGELA GABRIELA DA SILVA ARAUJO

ADVOGADO:

BARBARA MOREIRA DIAS BRABO E OUTRO

AGRAVADO:

JOSE RIBAMAR LOPES PIRES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ROSANGELA GABRIELA DA SILVA ARAUJO
em face da decisão proferida nos autos de
AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA
em que contende com
JOSE RIBAMAR LOPES PIRES.

Insurge-se a Agravante contra decisão que deferiu o pedido de regulamentação de visitas ao menor em favor do Agravado, determinando que este pegasse o menor todos os finais de semana.

A Agravante pretende reformar por completo a decisão, a fim de que o Agravado não tenha qualquer direito de visita ao infante, fundamentando-se no fato de que este teria comportamentos agressivos em face do menor.

Conforme destaquei em decisão do pedido de liminar, não consegui vislumbrar nos autos qualquer comprovação da suposta agressividade do pai com relação ao menor.

O vídeo acostado não demonstra de forma cabal o que alega a Agravante, não servindo de base para uma decisão grave que resultaria em um total afastamento da convivência entre pai e filho.

No tocante ao direito de visita, mister salientar que este constitui um direito que, mais do que garantido, deve ser estimulado, tendo em vista que é de total interesse do menor a convivência com ambos os genitores.

Vejamos a dicção do art.1.589 do CC, in verbis:

Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Destaco que a animosidade entre os pais não deve refletir na criança ou impedir que esta tenha uma convivência saudável com ambos, lhe possibilitando fortalecer os laços familiares, possibilitando-se com isto que seu desenvolvimento se dê de forma regular.

O Representante ministerial bem asseverou o seguinte:

Assim, em que pese a separação demandar reestruturações, concessões e adequações diversas no exercício do Poder Familiar, permanece inalterado o direito filial de conviver com ambos os genitores, e com eles manter e fortalecer laços de afeto e familiaridade, permitindo que os filhos possam usufruir do ideal psicológico de duplo referencial, ainda que sejam acentuadas as divergências pessoais entre as partes.

Todavia, conforme também já destaquei, entendo que a decisão agravada caminhou mal ao fixar todos os finais de semana em favor do pai, ora Agravado, posto que desta forma acabaria por impossibilitar que a mãe, ora Agravante, também usufrua de momentos de lazer com o infante.

Claro que a situação pode ser a qualquer momento revista pelo Juízo de piso no curso da instrução do feito, caso entenda ser o caso de alteração da guarda ou do direito de visita, mas o presente momento enseja a participação deste Judiciário no sentido de assegurar ao paterno o direito de visita, mas em finais de semana alternados, conforme fixado por esta Desembargadora.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar o direito de visita ao Agravado, a fim de que se dê em finais de semana alternados, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024